Tribunal: TJES
Processo: 0014459-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Injúria; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA E DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. Utilizados elementos inerentes ao tipo penal para análise negativa da culpabilidade e motivos, bem como processos em curso para desvalorizar os antecedentes e ausentes elementos concretos para avaliar a personalidade, tais circunstâncias judiciais devem ser decotadas e redimensionada a pena-base ao mínimo legal. 3. Não sendo reincidente, deve ser aplicado o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º. c do CP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014459-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR LUCAS CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA E DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. Utilizados elementos inerentes ao tipo penal para análise negativa da culpabilidade e motivos, bem como processos em curso para desvalorizar os antecedentes e ausentes elementos concretos para avaliar a personalidade, tais circunstâncias judiciais devem ser decotadas e redimensionada a pena-base ao mínimo legal. 3. Não sendo reincidente, deve ser aplicado o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º. c do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014459-68.2021.8.08.0035

APELANTE: PAULO CESAR LUCAS CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO CESAR LUCAS CORREA em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13° e 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Em suas razões, requer sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a Denúncia, em síntese que no dia 10 de outubro de 2021, no interior da residência da vítima, localizada neste município, o Denunciado, de posse de um facão, descumpriu a Decisão Judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência nos autos da MPU 0014442-72.2019.8.08.0035, bem como ofendeu a integridade física, causando lesão corporal e fez promessa de mal injusto e grave à vítima.

A materialidade está provada pelos Boletins de Ocorrência e Laudo de Lesões Corporais, no qual consta “lesão contusa em lábio superior e inferior internamente medindo a maior 1 cm x 0.5 cm. Presença de fratura prótese dentária (dente incisivo superior direito, nº 11, em notação dentária).”

A autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

O apelante negou a prática dos fatos narrados na denúncia.

A vítima, na fase judicial, ratificou suas declarações na esfera policial, afirmando que o Acusado a agrediu fisicamente, com vários socos no rosto, chutes e outras agressões, tendo pego um facão depois de apertar o seu pescoço e rosto, a jogou na cama e tentou furá-la com o facão, mas gritou e conseguiu se livrar. Disse que o Acusado a ameaçou, mas não se recorda das palavras ditas e que após o fato narrado na denúncia, quando saiu da cadeia tentou entrar em contato com a depoente, mas a depoente bloqueou o Acusado e mudou de residência. Por fim, mencionou que tinha muito medo do acusado, mas melhorou por causa dos tratamentos psicológicos.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

A versão da vítima é corroborada pelo Laudo de Lesões Corporais, que relata lesões que vão ao encontro de sua declaração.

Outrossim, a título de complementação, o apelante na fase inquisitiva, que confirmou ter agredido a vítima.

Por sua vez, sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

No caso, a promessa de morte direcionada à vítima, foi capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial, como ela própria declarou em juízo.

Por tais motivos, não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, verifico existirem reparos a serem efetivados na sentença.

Na primeira fase o Magistrado fixou as penas-base em 01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão para o crime de lesão corporal e 05 (cinco) meses de detenção em relação ao crime de ameaça. Vejamos a fundamentação adotada, as quais se mostram semelhantes para os dois crimes em análise:

A- Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O réu agiu dolosamente. Desfavorável.

B- Existem antecedentes criminais do réu; Desfavorável.

C- No que se refere à Conduta Social do Acusado, tenho que nos autos não existem elementos suficientes para aferição. Favorável.

D- Quanto a Personalidade do Acusado é evidentemente violenta, isso, diante dos fatos narrados nos autos. Desfavorável.

E- Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavoráveis;

F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável.

G- Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.

Quanto à culpabilidade e motivação do crime, foram utilizados elementos inerentes ao tipo penal, que não se prestam a exasperar a pena.

No que tange aos antecedentes, a Súmula 444 do STJ impede a utilização de ações em curso para acrescer a pena.

Em que pese responder a outras ações criminais, não é reincidente, pois em uma delas fora absolvido e na outra, apesar de ter em seu desfavor sentença condenatória, ainda não transitou em julgado.

Por fim, não há elementos concretos nos autos que autorizem a análise negativa da personalidade.

Sendo assim, não havendo elementos concretos para exasperar as penas-base, redimensiono-as ao mínimo legal, quais sejam, 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça.

A defesa insurge contra a aplicação do regime fechado, assistindo-lhe razão.

Diante da pena aplicada deve ser aplicado ao apelante o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c do CP, pelas razões já expostas, haja vista que o apelante não é reincidente.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos e fixar o regime aberto.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.